Tribunal: TJDFT
Processo: 0701883-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Órgão 2a TURMA CÍVEL Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0701883-03.2022.8.07.0000 Agravante(s) FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA Agravado(s) ADEMAR CARLOS CHAVANTE E OUTROS Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda (Assefaz) contra decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença movido por Ademar Carlos Chavante e outros (as), determinou a intimação da parte executada, ora agravada, para “satisfazer a obrigação de fazer determinada em sentença do Juízo da 8a Vara Cível, de id 102037517, fls. 49/53, para substituir o índice de reajuste de 49,27%, implementado em 2021, para 3,92%, que foi aplicado aos outros planos, a partir do próximo vencimento dos planos dos exequentes”. Em suas razões recursais (ID 32109144), a executada sustenta, em suma, que a r. decisão agravada violaria os termos do título judicial. Diz que o título objeto de execução limitar-se-ia a modificar o índice de reajustamento da contraprestação pecuniária do plano de saúde dos exequentes em relação a julho de 2019 e nada referiria acerca de reajustamentos futuros. Defende que “i. A coisa julgada nos autos do processo n. o 0725603-98.2019.807.0001 NÃO tratou dos percentuais futuros, decorrentes de novos estudos atuariais; ii. Existem diferenças técnicas e semânticas para o termo “adaptação” disciplinado pela Resolução Normativa no 254/2011 da ANS e que foi objeto de análise e pronunciamento judicial, o que não tem qualquer correção com “equiparação” de planos de saúde, ao menos não para os fins de que pretende a autora; iii. O e. Superior Tribunal de Justiça confirma o entendimento regulatório de que é permitido a aplicação de reajuste, de plano coletivo, fundado em estudo atuarial”. Requer, então, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a r. decisão agravada “e julgar improcedente o pedido de cumprimento de sentença apresentado, tendo em vista que o título executivo judicial não possibilita aos agravados a extensão do objeto a anos futuros, e apenas ao ano de 2019, conforme limitação constante do pedido por eles apresentado”. Preparo recolhido (ID 32109148). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso, nos moldes do parágrafo único do art. 995 do CPC, ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Na espécie, não se afiguram presentes, por ora, os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo ao recurso. Registre-se, de início, que se revela incontroverso que o plano de saúde objeto de contratação pelos exequentes, ora agravados, foi adaptado à regência da Lei n. 9.656/98, conforme determinação expressa do título judicial. Dito isso, anote-se que é assente na jurisprudência deste e. Tribunal que, “Se o fundamento da distinção entre planos "antigos" e "novos" seria a cogência da Lei 9.656/98, descabe o estabelecimento de reajustes distintos entre planos assinados posteriormente à vigência da lei e àqueles anteriores que sofreram adaptação aos ditames da referida Lei por meio de aditivo contratual" (Acórdão 1241642, 07255891720198070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". Não se verifica, por ora, nesses termos, a probabilidade de provimento do recurso. Quanto ao segundo requisito, é cediço que a simples determinação de reajustamento dos contratos de assistência à saúde dos agravados com observância de índice menor do que aquele que a agravante entende cabível, por si só, não tem o condão de denotar prejuízo grave ou de difícil reparação à executada, tendo em vista tendo em vista a possibilidade de reversão desse entendimento pelo Juízo de origem ulteriormente, com a possibilidade de complementação dos valores eventualmente pagos a menor pelos recorridos. Anote-se, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, que o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível, após a oitiva da parte agravada. 3. Com essas razões, indefiro o efeito suspensivo vindicado. Publique-se. Comunique-se imediatamente o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Por fim, retornem conclusos. Brasília, 28 de janeiro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora